Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Apelação cível. Valor da causa. Plano de saúde. Recusa injustificável de cobertura. Síndrome de Von Hipplel-Lindau (VHL). Medicamento (Belzutifan) de alto custo para tratamento de câncer. Uso domiciliar. Dano moral. Honorários de sucumbência.
1. Nas demandas cominatórias para fornecimento de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa corresponde ao custo anual do medicamento, somado, no caso, à estimativa indicada para a compensação por dano moral.
2. Tratando-se de patologia objeto da cobertura, é obrigatório o fornecimento de medicamento, no caso oral, para tratamento de câncer, inclusive em ambiente domiciliar, sendo irrelevante a natureza exemplificativa ou taxativa do rol da ANS.
3. A injustificada recusa do plano de saúde no fornecimento de medicamento indicado prescrito causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi fixada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Tratando-se de proveito econômico definido, a partir do custo anual do medicamento e do valor arbitrado para o dano moral, não de aplica o critério da equidade para fixar os honorários de sucumbência.